Tribunal: TJMT
Processo: 0020897-76.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020897-76.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIOCELDE MARQUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 109.771.707-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAYANE LUCIA COSTA MORAES - CPF: 048.904.381-06 (VÍTIMA), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. ART. 148, §1o, INCISOS I E III, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL. LEI No 11.340/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONTROLE DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E COMUNICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. TEMA 983/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de cárcere privado qualificado, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, reconhecendo a continuidade delitiva, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial aberto e fixação de indenização mínima por danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de cárcere privado qualificado, diante da alegação defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença, à luz da existência de pedido expresso e da proporcionalidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por boletim de ocorrência, termos de declarações, depoimentos colhidos em juízo e demais elementos probatórios constantes dos autos.

4.

A palavra da vítima, firme, coerente e reiterada em diferentes momentos, possui especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando corroborada por depoimentos de informante, testemunha e outros elementos indiciários.

5.

O conjunto probatório demonstra que a vítima teve sua liberdade de locomoção cerceada de forma reiterada e prolongada, mediante trancamento da residência, retenção de chaves, controle de comunicações e vigilância constante, caracterizando o crime de cárcere privado.

6.

As ameaças e a violência psicológica exercidas pelo agente foram suficientes para anular a capacidade de autodeterminação da vítima, configurando a qualificadora da grave ameaça.

7.

A privação da liberdade perdurou por período superior a quinze dias, evidenciando a incidência da qualificadora prevista no art. 148, §1o, inciso III, do Código Penal.

8.

O fato de a vítima ter acesso eventual ao exterior, sempre sob controle e vigilância do agente, não afasta a configuração do cárcere privado, por não haver liberdade real de autodeterminação.

9.

A absolvição por insuficiência probatória não se sustenta diante da robustez e convergência das provas produzidas.

10.

A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando há pedido expresso da acusação, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada no Tema 983 do STJ.

11.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade do ilícito, o período prolongado de privação da liberdade e o abalo psicológico sofrido pela vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.

2.

O crime de cárcere privado configura-se quando há supressão substancial da liberdade de locomoção da vítima, ainda que não absoluta, inclusive mediante violência psicológica e controle de comunicações.

3.

É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, independentemente de prova específica do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 148, §1o, incisos I e III, c/c art. 71; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 983; STJ, AgRg no AREsp no 2.838.293/ES, Quinta Turma, j. 12.08.2025; TJMT, Enunciado no 14-A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Diocelde Marques de Oliveira Neto
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 148, §1o, incisos I e III, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, c/c Lei 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da vítima.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Sustenta que a vítima possuía liberdade de locomoção e comunicação, mantinha relações sociais ativas e alternava sua permanência entre a residência do acusado e a casa de seus pais, circunstâncias que, segundo a tese defensiva, afastariam a configuração do crime de cárcere privado.

Subsidiariamente, requer o afastamento ou redução da indenização fixada, argumentando ausência de pedido formal, de prova efetiva do dano moral e a condição de hipossuficiência econômica do apelante.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 332135408).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, da douta Procuradora de Justiça
Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso,
assim ementado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pela conduta tipificada no artigo 148, §1o, incisos I e III c/c artigo 71 ambos do Código Penal c/c Lei 11340/06, a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento em favor da vítima do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais causados pela infração – Irresignação da defesa: 1) Requer a absolvição do APELANTE do crime de cárcere privado qualificado – 2) Subsidiariamente o afastamento ou redução do valor arbitrado a título de danos morais – Não procede: 1) Em casos de violência doméstica, notadamente como o apurado neste feito em que não há presença de outras testemunhas a palavra da vítima possui especial relevância probatória – Nas três oportunidades em que foi ouvida a vítima relatou que o APELANTE a privou de sua liberdade – Além disso, depoimento judicial do informante, bem como as conversas mantidas pela vítima e APELANTE, em vários dias/ meses do ano e que foram juntadas no feito demonstram que DIOCELDE saia de casa e levava as chaves para impedir que a ofendida saísse, o que reforça o fato de que Tayane tinha sua liberdade privada – Condenação por cárcere privado que deve ser mantida – 2) Conforme tese fixada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo – Tema 983 – do Superior Tribunal de Justiça e também no Enunciado no 14-A, deste e. TJMT: “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”. – Ao contrário do sustentado pela defesa o Ministério Público realizou pedido expresso e específico na denúncia e nas alegações finais estabelecendo, portanto, o contraditório e ampla defesa – Valor fixado pelo juízo de piso respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Pelo conhecimento do apelo e no mérito improvimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Pois bem. O presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

I. DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A

materialidade
, se encontra devidamente demonstrada pelo acervo probatório produzido nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência (id. no 91217080, p. 08/10), pelo termo de representação criminal (id. no 91217080, p. 16), pelos termos de depoimentos, além dos demais elementos probatórios
constantes do feito.

De igual forma, à
autoria
, resta
evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo, os quais confirmam as declarações prestadas na fase policial e harmonizam-se com as pr
ovas acostadas aos autos.

Ao que se verifica dos autos, a vítima
Tayane Lúcia Costa Moraes
prestou declarações em três oportunidades distintas — duas na fase policial e uma em juízo —, mantendo absoluta coerência e firmeza em sua narrativa quanto aos fatos vivenciados durante o relacionamento com o apelante.

Em sede policial, a vítima declarou que:

“QUE a DECLARANTE informa que namorou o mesmo por 1 ano e 06 meses e que dessa relação não tiveram filhos; QUE a DECLARANTE informa que foi vítima de várias agressões( físicas,verbaisl,psicologicas, morais, financeiras); QUE a DECLARANTE informa que era bolsista da FACULDADE e recebia o valor de 450.00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais) pra estudar, tão logo o suspeito se fazia de vítima e pedia para que a vitima pagasse algumas coisas, como por exemplo:( ALIMENTAÇÃO DELE, COMBUSTÍVEL, DESODORANTE) alegando que estava sem dinheiro e tinha que pagar dívidas, porém o suspeito na época era 2 Sargento do Exército,e ganhava relativamente bem, e não precisa tirar o pouco que a vítima tinha; QUE a DECLARANTE informa que no começo o suspeito era um homem tranquilo e que depois começou a mostar as "garras"; QUE a DECLARANTE informa também que o suspeito tinha sentimento de POSSE, sobre sua pessoa, muito ciúmes, gerando as devidas agressões e sem falar no vicio com alcool em excesso; QUE a DECLARANTE informa que chegou de ficar presa em casa, sem direito a ficar sem o celular, devido ao péssimo comportamento do suspeito ; QUE a DECLARANTE informa que conviveu com o suspeito há 01 (um) ano e que todas às vezes que o suspeito ia para o quartel trancava a mesma em casa deixando-a sozinha sem contato nenhum com os familiares, amigos, enfim, isolada de tudo e todos; QUE a DECLARANTE informa que era diariamente esse CÁRCERE PRIVADO; QUE a DECLARANTE informa que o mesmo chegou de falar para a DECLARANTE que a mesma não iria mais estudar, ficando apenas em casa, sendo secretária do lar; QUE a DECLARANTE informa que ainda não podia comentar com niguém de seus familiares da situação que estava vivendo, pois o mesmo ameaça da seguinte maneira: EU TENHO INFLUÊNCIA COM ALGUNS POLICIAIS CIVIS e se você me desobedecer poderá piorar a sua situação; QUE a DECLARANTE informa que houve uma festa no 9 BEC, de 100 anos da INSTITUIÇÃO, onde a mesma foi juntamente com o suspeito; QUE a DECLARANTE informa que esta festa foi na data de 24/11/2016, e que se arrependeu de ter irdo, poiso suspeito aprontou comamesma, vindo-lhe a agredir com puxões, arrastando-a até o armário do suspeito, e que o suspeito ainda falava, não chore, não conte nada para ninguém; QUE a DECLARANTE informa que o suspeito já estava alcoolizado quando aconteceu as lesões corporais; QUE a DECLARANTE informa que não realizou o EXAME DE CORPO DE DELITO, por que o suspeito lhe ameaçou e a mesma ficou com medo de acontecer algo pior; QUE a DECLARANTE informa que não tem mais contato com o suspeito há 03 (três) anos, e que não sabe o endereço ao certo do mesmo; QUE a DECLARANTE informa que o suspeito mandava até em suas vestes, não permitindo que a mesma usasse roupas curtas,e a mesma então fazia o que ele pedia, com medo do que ele poderia vir a fazer; QUE a DECLARANTE informa que ele controla a sua vida por inteiro, suas amizades principalmente, devido ao sentimento de POSSE; QUE a DECLARANTE informa que o ciúmes era muito e devido a isso, o mesmo chegou de ameaçar a vítima por várias vezes;”.

(ID. 332134882 págs. 16-17).

Em seu depoimento judicial
, a ofendida relatou de forma pormenorizada as circunstâncias em que sua liberdade era cerceada:

“(...) ele ia para o serviço dele, que era no exército, e ele me deixava trancada. Eu não, praticamente eu tinha que fazer, é, limpar a casa é fazer a comida, tudo porque ele vinha no horário do almoço, então ele deixava trancado a porta. A vizinha, ela até iria testemunhar, mas ela ficou com medo por ele ser policial, ser da área de polícia. (...) Mas eu ficava praticamente ele não deixava trancada isso até a hora que ele chegava e eu conseguia. Nem na faculdade, eu não conseguia. Eu tinha várias faltas na faculdade. Os professores ficavam me perguntando, preocupado porquê? Porque eu sempre era ativa na faculdade. (...)
Promotor:
Ele ameaçava a senhora como que era?
Vítima:
É ele por eu lembro de uma foto dele com os policiais civis e eu acho que era militar, não lembro ele, dizia que, caso eu fizesse alguma coisa, ele tinha pessoas influentes no perto dele e isso me deixava muito preocupada, então.
Promotor:
Quando ele saia, ele trancava a senhora, as janelas como que era?
Vítima:
Era só uma. Como era no era, era como se fosse uma kitnet. Só tinha a porta da entrada, porque é o do fundo era tipo um era no alto, era, era. Não tinha como sair pelo fundo. Só se eu pulasse e aí caísse lá no chão. É de alto, né? Altura é. Então só tinha aquela por essa porta da frente.
Promotor:
E o celular ele leva, da senhora, como é que era?
Vítima:
E ele quebrou o meu celular e o celular que eu tinha, trincou o celular. E aí eu comecei a usar um pequeno celular que só fazia ligações e mesmo assim ele também não deixava. Eu não podia assistir televisão de noite, porque eu tinha que dormir no horário que ele fosse dormir, então.
Promotor:
E quando ele ia pro trabalho, a senhora não conseguia pedir socorro, como é que era?
Vítima:
Eu tenho eu teve uma vez que eu consegui fugir, que eu saí, me escondi atrás dos carros. Perto de um apartamento que tem lá, eu me escondi lá. E conseguir ir pro ponto de ônibus. Só que eu não tinha... Eu estava sem nada, minhas coisas é cartão, nada e sem telefone. E eu parei no ponto e foi no ponto que ele me achou e ninguém me ajudou. Então, eu pedi ajuda no ponto, ninguém praticamente, não me ajudou, eu voltei para casa dele.
Promotor:
Por quanto o período aconteceu isso Tayane, quanto tempo? Mais ou menos.
Vítima:
Foi um bom tempo. Bom tempo. Eu, eu me praticamente não contava mais nada para que os meus pais e nem para os meus amigos. Eu me afastei totalmente deles, até porque ele me ameaçou. Se eu ficasse conversando com um colega, ele disse que iria fazer coisas horríveis com ele. Então eu preferi não falar mais com ninguém.
Promotor:
Aqui na denúncia consta de outubro 2016 a dezembro de 2017.
Vítima:
Sim.
Promotor:
Mais de 1 ano?
Vítima:
Tem um bom período que eu fiquei assim, no início ele era, ele era agressivo no início? É não. No início ele era tranquilo. Depois ele começou a ser agressivo. Eu achava que era por conta do serviço dele, que era estressante, que ele me falava que ele era o chefe dele, humilhava ele. Então eu acho que tudo isso ele descontou em mim. Pode ser, eu não sei.
Promotor:
Senhora tinha medo dele?
Vítima:
Tinha medo do que ele pudesse fazer.
Promotor:
Ele chegou a ameaçar com faca, arma, alguma coisa.
Vítima:
Ele me deu é quase aconteceu um mata leão. Não sei se é isso ou não. E ele me empurrava diversas vezes, me machucava, então e depois ele pedia desculpa. Então eu, eu. Eu desculpava.
Promotor:
A senhora tinha medo de cumprir as ordens dele?
Vítima:
Sim.
Promotor:
Senhora ficou com abalo psicológico como foi isso pra senhora.
Vítima:
Sim, a psicóloga da faculdade, onde eu estava conversei com ela, e logo depois eu fiz também pel a rede de apoio de mulheres, fiz com a Dra Thaisa que ainda me acompanha, e eu ainda tenho problemas relacionado a essas questões.
Promotor:
E como é que a senhora consiga se libertar, fugir dessa relação tóxica.
Vítima:
Por meio da, a psicóloga me ajudou, da faculdade.
Promotor:
E do cárcere privado. Como é que foi? Como é que a senhora fugiu dele lá da casa, que a senhora era mantida presa?
Vítima:
Eu consegui me afastar dele por um período e ele me foi na minha casa. E aí a gente acabou voltando no período e aí começou novamente a toda a situação. Mas é ele recebeu uma notícia que ele ia ser transferido. Então eu acho que daí em diante. Acho que as coisas foram... (...)
Defensora Pública:
A senhora disse que ficava trancada quando ele ia trabalhar e quando ele voltava pra casa?
Vítima:
Sim, ele voltava na hora do almoço e no final da tarde.
Defensora Pública:
A senhora continuava trancada nesses horários?
Vítima:
Sim.
Defensora Pública:
Nesse 1 ano e 6 meses que a senhora ficou com ele a senhora não conseguiu ir nenhuma vez pra escola/ faculdade?
Vítima:
Os professores me perguntavam o motivo, do que estava acontecendo, só que eu não conseguia falar com ninguém.
Defensora Pública:
Mas a senhora ia?
Vítima:
Ele me levava até a faculdade, ele entrava na faculdade, porque ele também foi ex aluno de lá, o pessoal deixava ele entrar, ele ficava lá me aguardando, ele ficava e eu não podia conversar com ninguém, nem falar nada com ninguém.
Defensora Pública:
Ele ficava dentro da sala?
Vítima:
não, ele ficava bem próximo a sala, onde eu estudava.
Defensora Pública:
E a senhora ia nessa época, além da faculdade a senhora fazia compra de mercado essas coisas?
Vítima:
Junto com ele, na maioria das vezes.
Defensora Pública:
Essa kitnet tinha janelas ou era só essa porta?
Vítima:
tinha janelas (...)
Defensora Pública:
Dava pra abrir? Tinha grade ou era fechada com cadeado?
Vítima:
tinha grade.
Defensora Pública:
Se a senhora quisesse abrir a janela e gritar por socorro a senhora conseguia?
Vítima:
Eu gritei já algumas vezes e o pessoal dizia que era briga de casal, teve até uma vez que ele me arrastou quando eu tentei fugir, que eu sai com a roupa que eu tava, ele me segurou (...) e me arrastou pra dentro da casa.”
(extraído da sentença no id. 332135397).

O Sr.
Ademir de Souza Moraes
foi ouvido em juízo na condição de informante, por ser genitor da vítima, ocasião em que declarou o seguinte:

“(...)Eu lembro que eu fui lá uma vez pra ver ela, que ela estava sumida de casa, eu fui lá pra dar uma olhada nela, pra verificar e não conseguimos entrar lá porque tava fechado no condomínio, e essa vez tava tendo uma briga lá (...) Mas ai eu fiquei sabendo por intermédio da minha própria esposa que ele trancava ela pra não sair de casa, fechava a porta e levava e ela ficava lá presa, por isso que ela sumia de casa.
Promotor:
Você e sua esposa perderam o contato com ela nesse período, como que foi?
Informante:
Sim, perdemos várias vezes, ela sumia, desaparecia, a gente ficava ligando e não tinha contato.
Promotor:
Ela chegou a contar pro senhor o que ele fazia, se tracava ela, se ameaçava, como é que ele fazia pra obrigar ela a ficar e casa?
Informante:
Pra mim não contou, eu só fiquei sabendo (...) eu fiquei sabendo mais foi agora depois que eles se separam que eu fiquei sabendo (...)”
(extraído da sentença no id. 332135397).

Em juízo, colheu-se o depoimento da testemunha
Henry Gubelin Evaristo Rohte
, que prestou os seguintes esclarecimentos:

“(...)Quando eu falava com a Tayane ela falava que ficava presa onde eles morava né, deixava ela presa, levava a chave e ia pro trabalho, deixa ela presa no quarto. Teve vez que eu fui buscar ela que ela conseguia sair eu fui lá na frente da kitnet e conseguia buscar ela, levava pro colégio ou pra casa dela. Promotor: Então naquela época ela reclamava que ele mantinha ela presa? Testemunha: Sim. Promotor: Senhor lembra se ela falava que ele era agressivo com ela ? Testemunha: Uma vez ela me mostrou acho que na perna direi.. esquerda, ele tava dirigindo ele estava e bateu na perna dela, ficou uma marca, ela ficava sempre meio receada quando ele chegava perto. E uma vez eu estava lá com ela, na frente fui levar ela, mas ele chegou na hora e ficou bem agressivo com ela, quase que ele partiu pra cima de mim também. (...)Teve vezes que ela não falava com ele, ele ia atras lá na faculdade, tipo assim, esperava ela sair, porque lá dentro ele não entrava, pra não dar algum receio, mas quando ela saia ele abordava ela (...)”
(extraído da sentença no id. 332135397).

Soma-se a isso o fato de que
o apelante exercia controle absoluto sobre os meios de comunicação da vítima
, conforme ela própria relatou:

"E ele quebrou o meu celular e o celular que eu tinha, trincou o celular. E aí eu comecei a usar um pequeno celular que só fazia ligações e mesmo assim ele também não deixava. Eu não podia assistir televisão de noite, porque eu tinha que dormir no horário que ele fosse dormir, então."

A destruição do aparelho celular da ofendida e a imposição de restrições até mesmo quanto ao horário de dormir
demonstram o grau de dominação e controle exercido pelo apelante
, circunstâncias que reforçam substancialmente a configuração do delito de cárcere privado e afastam por completo a tese defensiva de que a vítima gozava de liberdade de locomoção.

Ademais, destaca-se que a vítima relatou episódio específico em que tentou fugir da situação de cárcere,
mas foi impedida pelo apelante
:

"Eu tenho eu teve uma vez que eu consegui fugir, que eu saí, me escondi atrás dos carros. Perto de um apartamento que tem lá, eu me escondi lá. E conseguir ir pro ponto de ônibus. Só que eu não tinha... Eu estava sem nada, minhas coisas é cartão, nada e sem telefone. E eu parei no ponto e foi no ponto que ele me achou e ninguém me ajudou. Então, eu pedi ajuda no ponto, ninguém praticamente não me ajudou, eu voltei para casa dele."

Tal circunstância revela-se particularmente grave, pois demonstra que a vítima, mesmo conseguindo sair da residência em momento de descuido do apelante,
foi localizada e reconduzida ao cárcere
, sem que terceiros prestassem auxílio diante da situação de evidente vulnerabilidade em que se encontrava.

Quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, verifica-se que o dolo do apelante em privar a liberdade da vítima mostra-se inequívoco diante das circunstâncias concretas apuradas.
O apelante não apenas trancava fisicamente a ofendida na residência, mas também empregava violência psicológica mediante ameaças que incutiam fundado temor
, conforme relatado pela vítima:

"É ele por eu lembro de uma foto dele com os policiais civis e eu acho que era militar, não lembro ele, dizia que, caso eu fizesse alguma coisa, ele tinha pessoas influentes no perto dele e isso me deixava muito preocupada, então."

A invocação de supostas influências junto a autoridades policiais — circunstância potencializada pela condição de militar do apelante —
configurou instrumento de coação psicológica que anulou a capacidade de autodeterminação da vítima, mantendo-a em estado de submissão e temor constantes
. Tal circunstância evidencia a presença da qualificadora prevista no inciso I do §1o do artigo 148 do Código Penal, qual seja,
a privação de liberdade mediante grave ameaça.

Soma-se a isso o fato de que
a privação de liberdade perdurou por período superior a quinze dias, conforme expressamente consignado na denúncia e corroborado pelos depoimentos da vítima
, que afirmou ter vivenciado tal situação durante "um bom tempo", especificamente no período compreendido entre outubro de 2016 e dezembro de 2017.
A vítima foi categórica ao afirmar
:

"Foi um bom tempo. Bom tempo. Eu, eu me praticamente não contava mais nada para que os meus pais e nem para os meus amigos. Eu me afastei totalmente deles, até porque ele me ameaçou. Se eu ficasse conversando com um colega, ele disse que iria fazer coisas horríveis com ele. Então eu preferi não falar mais com ninguém."

Tal circunstância configura a qualificadora prevista no inciso III do §1o do artigo 148 do Código Penal, demonstrando que a privação de liberdade não se tratou de episódio pontual, mas de situação prolongada que se estendeu por mais de um ano, período durante o qual a vítima foi sistematicamente mantida em cárcere e isolada de seu círculo social e familiar.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, notadamente quando coerente, firme e corroborada por outros elementos dos autos, ainda que indiciários.

Senão vejamos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, mantendo os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e aplicando também a Súmula 182/STJ. A defesa alega impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, ausência de necessidade de reexame de provas e violação da jurisprudência do STJ quanto à dosimetria da pena. Postula a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravante apresentou impugnação específica e suficiente para afastar a incidência da Súmula 182/STJ; (ii) verificar se a análise da alegada insuficiência de provas demanda reexame fático-probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ; (iii) apurar se a dosimetria da pena contrariou a jurisprudência do STJ, afastando-se o óbice da Súmula 83/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 182/STJ, pois o agravante não impugnou de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente apresentados.

4. A análise da tese de insuficiência probatória para absolvição exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

5. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória, sendo suficiente para amparar a condenação, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, com fundamentação concreta na valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime, não se verificando manifesta ilegalidade, desproporcionalidade ou teratologia que autorizem a intervenção desta Corte na dosimetria.

7. A tese recursal deixou de demonstrar contrariedade à jurisprudência dominante do STJ, não afastando a incidência da Súmula 83/STJ. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no AREsp n. 2.838.293/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência pacífica deste Tribunal:

"Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova."

(N.U 1001456-58.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

“A palavra da vítima,quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar condenação por violência doméstica”.

(N.U 1014370-86.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

No caso dos autos, verifica-se que
a narrativa da vítima encontra-se plenamente corroborada por elementos objetivos
, notadamente pelas conversas mantidas via aplicativo de mensagens entre ela e o apelante, acostadas aos autos, nas quais restam evidenciadas as restrições impostas à liberdade de locomoção da ofendida,
bem como o controle exercido pelo apelante sobre suas atividades cotidianas
.

Ademais, o depoimento do informante Ademir de Souza Moraes, genitor da vítima, reforça substancialmente a tese acusatória ao relatar que ele e sua esposa ficavam longos períodos sem contato com a filha,
circunstância que corrobora a afirmação da vítima de que foi obrigada a se afastar de familiares e amigos por imposição do apelante
. O informante relatou ainda episódio específico em que ele e sua esposa, ao tomarem conhecimento de discussão entre o casal, dirigiram-se à residência onde o apelante convivia com a vítima,
mas foram impedidos de entrar no local e de ter acesso à filha
.

Tal circunstância evidencia o grau de controle exercido pelo apelante sobre a vítima, que sequer podia receber a visita de seus genitores,
reforçando a configuração do delito de cárcere privado
e afastando por completo a tese defensiva de que a convivência se dava de forma voluntária e sem impedimentos.

Por outro lado, mostra-se absolutamente inconsistente a argumentação defensiva de que a vítima possuía liberdade de locomoção pelo fato de ter acesso temporário ao exterior quando se deslocava para a faculdade ou quando realizava ligações telefônicas para os genitores.

Cumpre destacar que a própria vítima esclareceu que o apelante a acompanhava até a faculdade e permanecia nas proximidades aguardando o término das aulas, circunstância que evidencia a manutenção do controle e da vigilância mesmo nos momentos em que ela estava fora da residência. Ademais, a vítima relatou que acumulou diversas faltas na faculdade justamente porque era impedida de comparecer às aulas, o que demonstra que o acesso à instituição de ensino não era livre, mas condicionado à vontade do apelante.

Quanto às ligações telefônicas, verifica-se que o apelante destruiu o aparelho celular da vítima e permitiu apenas que ela utilizasse um aparelho básico que realizava exclusivamente chamadas, mantendo assim o controle sobre suas comunicações. Tal circunstância reforça a configuração do cárcere privado, pois o acesso limitado e vigiado a meios de comunicação não afasta a privação de liberdade, mas apenas demonstra a sofisticação do controle exercido pelo apelante.

Outrossim, o fato de que a vítima relatou expressamente que tinha medo de solicitar auxílio de terceiros em razão das ameaças proferidas pelo apelante, que invocava sua condição de militar e alegadas influências junto a autoridades policiais. Tal circunstância evidencia que a permanência da vítima na residência não decorria de sua vontade livre e consciente, mas sim do temor fundado de represálias caso tentasse romper a situação de cárcere.

Nesse contexto, verifica-se que o crime de cárcere privado não exige a privação total e absoluta da liberdade de locomoção da vítima,
sendo suficiente que ela não tenha a faculdade de dirigir livremente sua liberdade, ainda que possua acesso físico a meios de saída do local
. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a privação de liberdade pode se configurar mediante violência psicológica e ameaças que anulem a capacidade de autodeterminação da vítima, ainda que esta possua a chave do local ou tenha acesso eventual ao exterior.

Destaca-se que a testemunha Henry Gueblim Evaristo Rohte, amigo da vítima,
relatou em juízo ter presenciado em diversas oportunidades o apelante aguardando a vítima na saída da faculdade, abordando-a imediatamente após o término das aulas
. A testemunha confirmou ainda que a vítima lhe relatou, em conversas informais, que ficava presa na residência e era impedida de sair.

Embora a defesa sustente que o depoimento da testemunha seria baseado em "conversas informais" e não apresentaria "provas concretas", tal argumentação mostra-se inconsistente diante do conjunto probatório. O relato da testemunha corrobora a narrativa da vítima quanto ao controle exercido pelo apelante e ao cerceamento de sua liberdade, não se tratando de mera especulação, mas de informações obtidas diretamente da ofendida durante o período em que os fatos ocorriam.

Tal circunstância reforça substancialmente a tese acusatória, pois demonstra que a vítima, mesmo durante o relacionamento, buscava compartilhar com pessoas de sua confiança a situação de violência que vivenciava, ainda que de forma velada e cautelosa em razão do temor que sentia do apelante.

Quanto à invocação do princípio in dubio pro reo pela defesa, verifica-se que tal postulado não encontra aplicação ao caso concreto, pois não há dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitivas. O conjunto probatório produzido nos autos — constituído pelos depoimentos coerentes e firmes da vítima, pelos relatos dos informantes e testemunhas, e pelas conversas mantidas via aplicativo de mensagens — demonstra de forma inequívoca a prática reiterada do crime de cárcere privado pelo apelante durante o período de aproximadamente um ano e seis meses.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença condenatória encontra-se plenamente respaldada em provas robustas e convergentes, não havendo margem para a aplicação do princípio in dubio pro reo ou para a absolvição postulada pela defesa com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Quanto ao pedido subsidiário de afastamento ou redução da indenização fixada em favor da vítima,
a pretensão recursal também não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, ao contrário do sustentado pela defesa,
o Ministério Público realizou pedido expresso e específico de fixação de indenização por danos morais tanto na denúncia quanto nas alegações finais
, estabelecendo-se assim o contraditório e a ampla defesa sobre a matéria. Consoante se extrai da peça acusatória, o órgão ministerial requereu expressamente a observância do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, postulando a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Tema 983), é no sentido de que a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
. Precedentes.

Assim:

“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ, Tema Repetitivo 983).

Nesse sentido, também é o atual entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – REVISÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 14 – ACOLHIMENTO DA PROPOSIÇÃO – READEQUAÇÃO E CRIAÇÃO DE ENUNCIADOS DISTINTOS – ENUNCIADO N. 14, COM PEQUENA ALTERAÇÃO, VERSANDO SOBRE DANO MATERIAL – ENUNCIADO N. 14-A, ESPECIFICANDO ACERCA DO DANO MORAL E POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

Demonstrada a necessidade de distinção acerca da natureza do dano indenizável e de expressa menção aos requisitos exigidos para fixação de danos patrimoniais e dos danos morais, a TCCR de forma unânime, aprova a readequação do Enunciado n. 14 tratando apenas do dano material, bem como criação do Enunciado n. 14-A, especificando acerca do dano moral. Fica acordado: Enunciado 14 – A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.” (N.U 0087855-10.2018.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020).

No caso dos autos, verifica-se que o dano moral sofrido pela vítima revela-se evidente e dispensa comprovação específica, tratando-se de dano in re ipsa, ou seja, que decorre da própria natureza do ilícito praticado. A vítima foi mantida em cárcere privado durante período superior a um ano, sendo submetida a violência física e psicológica, impedida de manter contato com familiares e amigos, obrigada a abandonar suas atividades acadêmicas e profissionais, e mantida em estado de constante temor em razão das ameaças proferidas pelo apelante.

Quanto ao valor arbitrado — R$ 3.000,00 (três mil reais) —, verifica-se que se mostra razoável e proporcional à gravidade dos fatos e às circunstâncias do caso concreto.
O montante fixado pelo juízo de primeiro grau observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, não se revelando excessivo nem irrisório, mas adequado à reparação mínima do dano moral sofrido pela vítima.

Nesse contexto, verifica-se que a fixação de indenização por danos morais encontra-se plenamente respaldada na legislação vigente, na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e nas circunstâncias concretas do caso, não havendo que se falar em afastamento ou redução do valor arbitrado.

Ademais, não observa-se comprovado nos autos eventual hipossuficiência econômica do réu/apelante, o que leva à presunção de que apresenta condições suficientes para suportar o valor fixado, razão pela qual deve ser mantido o quantum indenizatório estabelecido na decisão condenatória de origem.

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto por DIOCELDE MARQUES DE OLIVEIRA NETO, mantendo incólumes todos os termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026